Tribunal: STF
Processo: AI 374516
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Ausência de peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544,
§ 1º). 3. Preclusão consumativa do ato de interposição do recurso.
Juntada extemporânea das peças faltantes. Desconsideração. 4.
Impossibilidade de realização de diligência para sanar a falta. 5.
Agravo regimental que se nega provimento.